Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714945-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, CESAR AUGUSTO SEVERO, SABRINA SANTANA SEVERO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE, BRENNO MARCELO LEITE ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, rep. por JULIANA PEREIRA DA SILVA, contra a decisão de ID 124235249 (origem), da 9a Vara Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença n.o 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor do ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO. No referido decisum, o Juízo de origem obstou o levantamento, pela ora agravante, do valor referente à meação do bem até o julgamento do AGI n.o 0714056-59.2022.8.07.0000, no qual esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar, “[...] tão somente para resguardar a meação da agravante em valor equivalente a 50% do valor da avaliação, até o julgamento do mérito recursal”. Por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito. Por sua vez, a recorrente aduz não ter sido observado o direito à preferência na arrematação do imóvel em igualdade de condições, acarretando ofensa ao § 1o do artigo 843 do Código de Processo Civil (ID 35210717). Prima facie, a pretensão aviada pela agravante não fora analisada na decisão vergastada, não podendo ser apreciada por esta Instância revisora. Assim, concedo à recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca de eventual supressão de instância. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator